Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750029-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONICA CARVALHO DE OLIVEIRA MUNIZ, RAMON ALEXANDRE MUNIZ REU: CONDOMINIO FLEX GAMA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os autores opõem embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi a inicial da ação rescisória por eles ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais, que teria violado a coisa julgada formada em anterior ação de cobrança (processo no 0704862-91.2020.8.07.0004). Alegam, em síntese, que a decisão incorreu em premissa fática obscura, ao concluir que as demandas tratam de períodos distintos, pois o acordo extrajudicial da segunda ação contempla as mesmas competências condominiais da primeira, apenas com vencimentos postergados, ou seja, em ambos os processos se discute as taxas condominiais do período compreendido entre 10/11/2017, 10/01/2018, 10/03/2018 à 10.02.2020, com exceção das despesas com competência de 10/11/2017, 10/01/2018 e 10/03/2018, que foram pagas após o acordo. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecido o vício apontado e recebida a inicial da ação rescisória. Sem razão os embargantes. Não vislumbro o vício apontado. Ao indeferir a inicial da ação rescisória, consignei que: (...) a primeira ação de cobrança (processo no 0704862-91.2020.8.07.0004) se referia a despesas condominiais de 11/2017 a 02/2020, enquanto a segunda ação de cobrança (processo no 0705983-23.2021.8.07.0004) tinha por objeto acordo extrajudicial celebrado entre as partes relativamente a despesas condominiais de 01/2021 a 09/2022, (...) (...) Assim, não é possível afirmar, de plano, que houve duplicidade de cobranças, especialmente porque a segunda demanda resultou de execução de acordo extrajudicial convertida em ação de cobrança, cuja decisão transitou em julgado após regular contraditório, sem que os autores tivessem sequer mencionado em sua contestação a existência de coisa julgada, limitando-se a impugnar os juros de mora de 5% ao mês estipulados no acordo. (...) No caso, a Ação de Cobrança no 0704862-91.2020.8.07.0004 tinha por objeto as despesas condominiais de 10/11/2017 a 10/02/2020, conforme petição inicial de ID 66355724 daquele processo. Já a Ação de Cobrança no 0705983-23.2021.8.07.0004 tinha por objeto as despesas condominiais de 16/01/2021 em diante, conforme emenda à inicial de ID 96092043 daquele processo. Assim, diferentemente do que alegam os agravantes, os períodos cobrados não coincidiram, ao menos na fase de conhecimento. O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator